Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o tratamento de saúde da agravada sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a imposição de custeio de tratamento por profissional não credenciado é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O custeio de tratamento fora da rede credenciada em casos de urgência, inexistência de profissional habilitado ou recusa de atendimento pela operadora é possível.
4. A recomendação de intervenção por especialista foi feita por profissional da própria rede conveniada e não há comprovação de disponibilidade de atendimento adequado na rede credenciada.
5. A negativa de cobertura em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de custeio integral do tratamento, mesmo fora da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada urgência e inexistência de profissional habilitado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.208.613, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/6/2025; TJDFT, APC 0726011-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Rel. Designado Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 21/5/2025.